Tribunal: TJDFT
Processo: 0741021-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. A solidariedade entre os devedores não impõe a formação de litisconsórcio passivo para buscar a cobrança dos valores devidos, cabendo ao exequente escolher contra quem pretende cobrar a obrigação reconhecida no título executivo judicial (art. 275 do CC).
2. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 131 do CPC e da jurisprudência pacífica do STJ.
3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de contratos de Cédula de Crédito Rural (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.